Tribunal: CARF
Processo: 10183.901715/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901715/2008-08
ACÓRDÃO
1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TODIMO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
2
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CGE.
Todimo Transportes Ltda., acima qualificada, apresentou o PER/DCOMP n.
16626.68640.110804.1.3.04-4807, (fls. 01 a 05) pelo qual pretendeu a compensação de
débitos de estimativa de CSLL dos meses de abril, maio e junho de 2004. Consignou
como crédito “pagamento indevido ou a maior CSLL” no valor de R$ 45.390,41. Os
dados informados relativamente ao Darf foram:
a) período de apuração: 31/12/2003;
b) código de receita: 2484;
c) data de vencimento: 31/12/2003;
d) valor do principal e valor total do Darf: R$ 45.390,41 e
e) data de arrecadação: 31/12/2003.
A compensação não foi homologada, conforme Despacho Decisório DRF/CBA,
número de rastreamento 775499884 (fl. 06). O fundamento foi que o Darf de pagamento
relativo ao crédito indicado na DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita
Federal.
A ciência quanto ao referido despacho decisório ocorreu em 31 de julho de 2008
(histórico à fl. 07).
Em 28 de agosto de 2008 foi protocolada a petição e as razões da manifestação de
inconformidade (fls. 08 a 22 – anexos às fls. 23 a 608), firmada por procurador
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
3
(instrumento de mandato e cópia dos documentos pessoais do procurador às fls. 24 e 28),
denominada de recurso. Após relato dos fatos, é aduzido, em apertada síntese, que:
a) os créditos são existentes, conforme demonstrativos;
b) foram feitos pagamentos por estimativa, apurando-se saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido nos exercícios 2001 a 2003;
c) no máximo, pode ter ocorrido mero erro de fato, passível de alteração, pois os
créditos efetivamente existem, como provado;
d) foi apresentada DCOMP retificadora em formulário, não analisada.
Ao final, é requerido:
a) o reconhecimento do crédito e a homologação da DCOMP apresentada
ou
b) seja considerada a DCOMP retificadora apresentada, determinando-se nova
análise.
Se não julgado procedente nenhum desses pedidos, que seja possibilitado à
contribuinte a utilização dos saldos negativos em compensações futuras, ficando suspensa
a prescrição do crédito tributário.
Em 13 de março de 2009 foi protocolado o documento de fls. 612 a 623, sendo
argumentado que existem decisões proferidas em casos análogos em favor de outras
empresas do mesmo grupo econômico, sendo invocados o art. 100 do Código Tributário
Nacional e os princípios da isonomia e da verdade material. Foi colacionada vasta
jurisprudência administrativa, bem como anexadas cópias dos despachos decisórios
proferidos em face de Todimo Materiais para Construção Ltda. (fls. 625 a 645).
Em 17 de setembro de 2010 foi proferido o Acórdão no 04-21.775 pela 2a Turma
desta DRJ/CGE, pelo qual a manifestação de inconformidade foi conhecida parcialmente
e, na parte conhecida, considerada improcedente.
Os fundamentos para a declaração de improcedência, em síntese, foram:
a) não aceitação da Dcomp retificadora por ter a contribuinte incidido em erro de
direito e não de fato;
b) saldo negativo apurado diferente do valor de crédito pleiteado na Dcomp;
c) impossibilidade de reconhecimento de créditos decorrentes de pagamentos por
estimativa para fins de restituição ou compensação.
Manejado o recurso voluntário, em 4 de junho de 2019 foi proferido o Acórdão no
1003-000.731 da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), determinando a volta do processo à DRJ/CGE, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, pra aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRJ/CGE/MS para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
A ementa do referido acórdão é a seguinte:
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
4
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRJ/CGE/MS.
Após o retorno dos autos a esta DRJ/CGE e subsequente distribuição, passa-se ao
julgamento, nos termos determinados pelo acórdão CARF.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CGE,
conforme acórdão n. 04-52.027, de 20 de fevereiro de 2020 (e-fl. 723), o qual ostentou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RETORNO DE PROCESSO. ANÁLISE QUANTO AOS FATOS. CIRCUNSCRIÇÃO
AO DETERMINADO EM ACÓRDÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR.
Retornando o processo, por deliberação de instância superior, para a
análise quanto a fatos não apreciados anteriormente, tal verificação se
circunscreve ao quanto determinado na decisão da referida instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. ESTIMATIVAS.
SÚMULA CARF No 84.
Não havendo recolhimentos de CSLL por estimativa em valores maiores
que os declarados, tanto em DIPJ, quanto em DCTF, não há que se falar em
pagamento indevido ou a maior que o devido, não sendo apurado,
portanto, nenhum direito creditório.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 738, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “Analisando as conclusões da DRJ, contata-se que esta ignorou por
completo todas as alegações feitas pela Recorrente em relação a origem do crédito e quais valores
foram utilizados para se compensar os débitos relativos a abril, maio e junho de 2004” e que “Tal
constatação se fez, posto que a DRJ, segundo suas próprias conclusões, apenas analisou ‘a
existência de direito creditório relativo ao pagamento das estimativas do ano-calendário 2003.’ ”
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
5
Esclarece que “o direito creditório da Recorrente tem origem no fato de que, nos
anos-calendários de 2001, 2002 e 2003, a recorrente pagou, por estimativa, valores superiores aos
realmente devidos, a título de Contribuição Social, e isto, ocorria ainda que a empresa estivesse
‘dando prejuízos’, ou seja, verificando-se ausência de lucro, esta, ainda assim, adiantava
pagamentos sob código de receita 2484.”
Assevera que a DRJ se equivocou, porque “apenas verificou de forma isolada as
informações da DIPJ 2003 e DCTFs de 2002, desconsiderando as alegações da Recorrente de que
esta havia utilizado CSLL – Saldo Negativo com origem em 2001 (ou R$ 19.364,77 originais) através
de DCOMP, para compensar os valores de R$ 7.309,95; R$ 2.905,06 e 1.855,10, respectivamente,
do 2o, 3o e 4o trimestres de 2004.”
Consigna que “Como prova cabal da origem do crédito citado alhures, a recorrente
apresentou a planilha do Anexo XXV.”
Sustenta que “...restou mais do que comprovado o direito creditório da Recorrente,
visto que, nos anos de 2001 a 2004 a recorrente recolheu, por estimativa, valores superiores aos
realmente devidos, a título de Contribuição Social” e que “Tais alegações, foram comprovadas e
verificadas em todos os livros de registro obrigatório pela legislação específica.”
Por último, requer a confirmação do crédito postulado e a homologação da
compensação constante da DCOMP original e retificadora.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 7 o
reconhecimento de direito creditório a título de pagamento indevido, constante do PER/DCOMP
no l6626.68640.110804.l.3.04-4807.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
6
Como dito no preâmbulo, foi proferido o Acórdão no 1003-000.731 da 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (e-fl. 704),
determinando o retorno do processo à DRJ/CGE mediante invocação da Súmula CARF no 84, a qual
reconhece a possibilidade de análise do crédito vindicado como pagamento por estimativa.
Referido acórdão foi vazado nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, pra aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRJ/CGE/MS para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
Em cumprimento ao acórdão de Recurso Voluntário, a DRJ exarou emitiu nova
decisão (e-fl. 724) julgando improcedente o pleito do interessado, ancorada nos seguintes
fundamentos (destaques do original):
Pelo quanto se depreende das transcrições do voto da relatora do processo no
CARF, conforme acima, em especial a parte destacada, a análise deve se restringir à
averiguação da certeza e liquidez do crédito pleiteado em face da Súmula no 84 do
referido Conselho. Tal súmula está assim redigida:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Conforme se vê na Dcomp primeiramente protocolada, o crédito está assim
especificado:

Portanto, a análise em conjunto do acórdão CARF e da Dcomp indica que há que
ser verificada a existência de direito creditório relativo ao pagamento das estimativas do
ano-calendário 2003.
Mais uma vez, frise-se, a análise a ser efetuada neste voto, em cumprimento estrito
ao determinado no acórdão CARF, diz respeito a verificação da existência de direito
creditório decorrente de suposto pagamento a maior de estimativas (Súmula CARF no
84), não se podendo extrapolar tal determinação sob pena de ofensa à “coisa julgada
administrativa”.
Conforme pode ser visto na DIPJ/2004, relativa ao ano-calendário 2003, na ficha
16 – Cálculo da CSLL por estimativa (fls. 216 a 219), as estimativas foram apuradas
segundo a receita bruta e acréscimos. Nessa (DIPJ) e nas DCTFs correspondentes (fls.
276 a 278, 297 a 299, 317 a 319 e 338 a 340), verifica-se a declaração dos mesmos
valores (a diferença final é de apenas cinco centavos). Pelo que está declarado nas
DCTFs, os valores ou foram pagos (cópias de DARFs às fls. 285 a 286), ou foram
compensados, como pode ser visto no quadro abaixo:
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
7

Dessa forma, conclui-se que não houve pagamento a maior de estimativa no ano de
2003 (a diferença é desprezível), pelo que o contribuinte não tem direito ao crédito
pleiteado.
Da leitura dos excertos supra, depreende-se que não ficou constatado pagamento a
maior de estimativa no ano-calendário de 2003, objeto do PER/DCOMP em questão.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que nos anos de 2001 a
2004 recolheu CSLL por estimativa em valores superiores aos efetivamente devidos, afirmando
que tais informações foram comprovadas e verificadas em declarações retificadoras e em livros de
registro obrigatório.
Não prospera a irresignação do Recorrente, conforme explica-se na sequência.
A origem do crédito pleiteado pelo Recorrente, segundo afirma, decorre de um
PER/DCOMP retificador apresentado em formulário papel.
A Instrução Normativa Receita Federal do Brasil n° 900/2008 (e as que a
antecederam) determina que o pedido de retificação da Dcomp deve ser transmitido através de
programa eletrônico, e não através de formulário papel ou Manifestação de Inconformidade.
De acordo com a sobredita norma, a ciência de despacho decisório inviabiliza a
transmissão de pedido de retificação de Dcomp, que só pode ser aceito se transmitido antes da
ciência para apresentação de documentos referentes à compensação e antes da decisão
administrativa correspondente. Confira-se:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere a Declaração
de Compensação.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
8
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 79. Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação
da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar a RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2° Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação § 3°
As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:(..)
Como se observa, a retificação de PER/DCOMP obedece a determinados ditames
normativos, eis que legalmente qualificada como instrumento de confissão de dívida, passível de
cobrança imediata pela Fazenda Nacional mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário
Nacional (CTN) constituem a base legal de regulação da matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
9
Como se nota, a desconstituição de crédito tributário originado de declaração com
caráter de confissão de dívida por iniciativa do sujeito passivo depende da comprovação de erro
de fato no preenchimento daquela, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
aportados ao processo cópia de documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para
dar suporte a seus argumentos, tais como livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR).
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação
declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos
que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação do Recorrente de
comprovar o direito creditório postulado, ao argumento de ocorrência de “erro” no
preenchimento de declaração, visto que a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do
crédito decorre de exigência legal.
Quanto ao argumento de que a DRJ limitou-se a verificação das informações da DIPJ
e DCTFs do ano-calendário de 2003, também não assiste razão ao Recorrente, eis que são os
elementos informados no PER/DCOMP apresentado que delimitam a amplitude de exame do
direito creditório postulado, principalmente quanto à aferição dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários, somente sendo admitida a alteração das
informações de um PER/DCOMP ativo em conformidade com o procedimento regulado pela
legislação tributária.
No caso dos autos, como visto, o exame da matéria foi ainda delimitado pelo
acórdão de Recurso Voluntário no 1003-000.731, exarado pela 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cuja determinação foi estritamente
cumprida, como bem discorrido no acórdão recorrido:
Na decisão de primeira instância de julgamento foi afastada a possibilidade de
análise do Per/DComp, inclusive, ao argumento de que o pagamento a título de estimativa
mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
10
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado do valor de IRPJ ou de CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada,
pode ser analisado, uma vez que o “é possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa”, conforme Súmula
CARF no 84, que é de observância obrigatória pelos membros do CARF (art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015). Tem-se que nos estritos termos legais este
entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015). (Destaque acrescido)
Pelos motivos expostos e considerando que, como visto, não foi constatado
pagamento a maior de estimativa no ano-calendário de 2003, é de se indeferir o pleito do
Recorrente também quanto ao ponto examinado.
Se efetivamente ocorreu o erro apontado do qual resultou exação fiscal sem base
imponível, entende-se que o fato deve ser levado a conhecimento da autoridade administrativa
para que o crédito tributário seja objeto de revisão de ofício, se for o caso, na qual será verificado
se o débito confessado no PER/DCOMP foi calculado com a inexatidão alegada (artigo 149 do
Código Tributário Nacional - CTN2).
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.

2 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade
a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou,
ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901715/2008-08
11
(documento assinado digitalmente)
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 766
DF CARF MF
Original